Tribunal: TJMT
Processo: 0000856-95.2016.8.11.0106
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000856-95.2016.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3702-82 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RINALDO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 441.780.501-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA À FALTA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR NO ENDEREÇO CONTRATUAL – PARADEIRO/ENDEREÇO DO DEVEDOR DESCONHECIDO – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À REPARTIÇÃO PÚBLICA PARA POSSÍVEL OBTENÇÃO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. O eg. STJ há muito já considerou legal e cabível a expedição de ofícios a repartições públicas para possível obtenção do endereço do réu/devedor quando frustradas as tentativas de sua localização por outros meios, sendo, pois, descabida a extinção prematura do feito, inclusive com atribuição de desídia à parte autora, quando ignorado pedido desta para que aquela providência fosse adotada pelo Juízo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000856-95.2016.8.11.0106 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que nos autos da ação de “
Monitória
” (Proc. no 0000856-95.2016.8.11.0106 - Código 76410), ajuizada pelo apelante contra RINALDO PEREIRA DE ARAÚJO, considerando o descumprimento da ordem de emenda à inicial, para que fosse apresentado o “novo endereço do executado”, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC/2015 (cf. Id. no 75927629 - Pág. 2).

O apelante insiste em que houve extinção prematura do feito, sobretudo porque foi indeferida “
a busca de endereço nos sites de apoio ao judiciário
”, e, ademais, como restou demonstrado que o autor diligenciou o quanto pôde na tentativa de localizar o requerido, o processo não poderia ter sido extinto, mesmo porque, “
muito embora o processo tenha sido extinto pelo inciso I (emenda à inicial) do art. 485, NCPC, a situação descrita se assemelha aos casos de extinção pelo inciso IV (condições de desenvolvimento - em especial endereço para citação) do mesmo artigo
”.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, a r. sentença seja cassada, pois, “não houve despacho anterior advertindo que a inicial seria indeferida, caso um novo endereço não fosse apresentado” (cf. Id. no 75927631 - Pág. 7).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O Banco/apelante ajuizou a presente ação em 06.12.2016, dizendo-se credor do apelado Rivaldo Pereira de Araújo da importância de R$ 101.327,83, oriunda da Cédula Rural Pignoratícia no 40/03025-3 emitida pelo réu.

Indicou na inicial o mesmo endereço informado pelo próprio réu/apelado no ato da celebração do contrato, para que, assim, fosse ele citado e intimado da ação e de seus trâmites.

Em 10.10.2017, o Banco pediu a suspensão do processo com fulcro no art. 10, I, da Lei no 13.340/2016, pleito deferido em 04.12.2017 (cf. Id. no 75927625 - Pág. 4); em 10.05.2018, o processo foi novamente suspenso com apoio no mesmo dispositivo (cf. Id. no 75927625 - Pág. 9).

Após a retomada do regular processamento do feito, realizaram-se duas tentativas de citação do requerido, mas, ambas, pela via postal, retornaram com os respectivos “Avisos de Recebimento” constando a mensagem “Não Procurado” (cf. Id. no 75927631 – Pág. 4).

Em 05.11.2019, o Banco/apelante pleiteou fosse expedido ofício a SIEL para possível informação do novo endereço em nome do requerido (cf. Id. no

75927626 - Pág. 20), mas o pedido foi indeferido pelo juiz, que determinou a intimação do exequente/apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentasse novo endereço do executado, “sob pena de arquivamento do feito” (cf. Id. no 75927627 - Pág. 2).

Na sequência, o apelante peticionou nos autos informando que tomara “
ciência quanto à tramitação eletrônica dos autos, requerendo o prosseguimento da demanda, nos seus anteriores termos, conferindo celeridade ao presente feito
” (cf. Id. no 75927628).

Sobreveio, então, a sentença apelada, que indeferiu a petição inicial, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC, e decretou a extinção do processo sem resolução de mérito, com suporte no artigo 485, I, do CPC.

No caso, em que pese o autor não ter emendado a exordial em cumprimento ao que havia sido estabelecido pelo juiz, a verdade é que, não tendo sido localizado o réu/executado, cabia ao magistrado considerar o pedido do requerente para fosse expedido ofício ao órgão indicado (cf. Id. no

75927626 - Pág. 20), e não já de imediato ordenar a intimação do autor para trazer o endereço que se pretendia obter justamente por meio da efetivação do pedido retrocitado e completamente ignorado pelo magistrado, até porque, além do endereço contratual desatualizado por desídia do devedor, o Banco não dispunha de outro para informar, e tanto é verdade que requereu a providência informativa supra aludida.

Embora o eg. STJ há muito já tenha consolidado a orientação de que “
não há imposição legal de expedição de ofícios às repartições públicas, para fins de localização do réu tido em local incerto ou não sabido, cuja necessidade deve ser analisada no caso em concreto
” (STJ – REsp 364.424/RJ – Terceira Turma – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 04/04/2002 – DJe 06/05/2002), no caso, outras tentativas de localização do paradeiro do devedor tornaram-se infrutíferas, sendo perfeitamente plausível o deferimento do pedido de expedição de ofício ao órgão indicado, sobretudo porque se trata de meios colocados à disposição do exequente para viabilizar a satisfação de seus créditos.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
, para restabelecer a tramitação da ação, com adoção das providências requeridas pelo Banco no interesse da obtenção da localização do endereço/paradeiro do devedor.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021